Tribunal: TJPA
Processo: 0017119-28.2016.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0017119-28.2016.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: FRANCISCA ALENCAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS – REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. MULTA ARBITRADA EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA APLICADA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de Perda do Objeto: não há que se falar em superveniente perda do objeto se o objeto pretendido for fornecido após a propositura da ação, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

2.

Preliminares de Ilegitimidade passiva do Estado do Pará e do Município de Parauapebas:
Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

3.

Mérito: saúde é
responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional, podendo ser acionado.

4.

O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

5.

Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

6.

Descabe o arbitramento de multa diária na pessoa do gestor público, uma vez que não é parte no feito. ônus que deve recair sobre a pessoa jurídica de direito público a qual pertence.

7.

Redução do valor da multa diária aplicada para R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em atenção aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

Em remessa necessária, sentença alterada apenas em relação ao valor da multa aplicada e a sua incidência. Manutenção dos demais termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o remessa necessária e alterar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
referente à sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proposta por
FRANCISCA ALENCAR DE OLIVEIRA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta,
CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o
ESTADO DO PARÁ
À OBRIGAÇO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

A autora narra em sua exordial (id nº 2301633), em suma, que é pessoa idosa e portadora de hipertensão arterial e diabetes melitus pelo que necessita tomar de forma contínua os medicamentos Arodis 50mg – 60 cápsulas e Meiltdopa 500mh – 60 cápsulas.

Acrescenta que a demora dos requeridos em disponibilizar as medicações necessárias estaria agravando o seu quadro de saúde motivo pelo qual entrou em juízo para solucionar o problema.

No mérito, trata sobre o direito à saúde constitucionalmente garantido.

Requereu a concessão da tutela antecipada, e, no mérito, a procedência da ação tornando definitiva a tutela antecipada concedida, no sentido de disponibilizarem de forma imediata e continuamente duas caixas mensais dos seguintes medicamentos: Aradois 50 mg – 60 cápsulas e Metildopa 500mg – 60 cápsulas, sob pena de imposição de multa diária de R$20.000,00.

Juntou documentos.

Ao apreciar o pedido de tutela antecipada, o juízo “a quo” deferiu o pleito (id nº 2301634) determinando que os requeridos providenciassem e fornecessem à autora de forma imediata e contínua as medicações acima referidas e na quantidade solicitada pelo tempo que se fizesse necessário ao tratamento de saúde da paciente, sem prejuízo de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser direcionada ao Prefeito de Parauapebas e ao Governador do Estado do Pará.

Em seguida, o Município de Parauapebas apresentou contestação (id nº 2301635) sustentando, em suma, a sua ilegitimidade passiva por entender que é responsabilidade do Estado do Pará o fornecimento de medicamentos especiais, extraordinários ou de alto custo.

Em seguida, no mérito, trata sobre a necessidade de aplicação ao caso do princípio da reserva do possível e do respeito ao orçamento municipal.

Defende, ainda, o não cabimento da aplicação de multa e sequestro bancário nas ações de obrigações contra o poder público. Caso assim não se entenda, requer a redução do valor arbitrado a título de multa.

Ao final, requer que seja julgada improcedente a demanda do autor em face do Município, inclusive o pedido referente à aplicação de multa ou qualquer medida restritiva.

Juntou documentos, dentre eles memorandos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde informando que foram tomadas todas as medidas necessárias para cumprimento da decisão liminar, com o fornecimento dos medicamentos solicitados (id nº 2301635 – fl. 45).

O requerido Estado do Pará também apresentou contestação (id nº 2301637) onde sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por entender ser responsabilidade exclusiva do Município o fornecimento dos medicamentos. No mérito, trata sobre o direito à saúde como norma de eficácia limitada e defende a necessidade de respeito ao princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

Em seguida trata sobre a impossibilidade de aplicação de multa coercitiva contra os gestores públicos. E impugna o valor da multa aplica por entender ser excessivo.

Ao final requer o acolhimento da preliminar suscitada ou caso assim não entenda, que seja reconhecida a isenção das custas, em caso de eventual condenação.

Em sede de 1º grau, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido formulado (id nº 2301641).

O juízo “a quo” sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 2301642).

Diante da inexistência de interposição de recurso voluntário (v. certidão id nº 2633254), os presentes autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento do reexame necessário (conforme certidão – id nº 1484674).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis
(id nº 2689373) pelo cabimento do reexame necessário e que fosse mantida a sentença
in totum
.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame necessário pelo que passo analisá-lo.

Havendo preliminares suscitadas pelos réus em contestação, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO.

O Município de Parauapebas sustenta na contestação a perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que já foi alcançado o objeto da ação, qual seja, o fornecimento dos medicamentos solicitados pela autora.

Acerca do assunto, cumpre esclarecer que a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se após a propositura da presente demanda, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito, sob pena de trazer prejuízo à parte interessada, ante a possibilidade de ser cobrada pelos valores despendidos com a aquisição dos medicamentos.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante do fornecimento do objeto pleiteado, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Ambos os requeridos, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas suscitaram, em suas contestações, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento dos requeridos quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento para tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelos requeridos caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e do Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[1]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, a menor paciente deve ter todas as condições de ser atendida em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar à autora os medicamentos necessários à manutenção da sua saúde encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária dos Entes Federados para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por eles adotada em casos semelhantes, que por sinal são detentores de verba destinada para esse fim.

Os requeridos combatem, ainda, o valor fixado a título de multa e, também, a impossibilidade de aplicação da multa pessoal contra o Gestor Público.

Pois bem, em relação ao valor fixado, verifico que na sentença o Juiz de 1º grau ratificou a decisão liminar que, na ocasião, fixou multa diária de R$5.000,00 direcionada ao Prefeito de Parauapebas e ao Governador do Estado do Pará, que merecem ser revistos em sede de reexame necessário.

Isso porque, considerando que o juízo “a quo” fixou multa diária de R$5.000,00 em caso de descumprimento sem fixar termo final, entendo que o seu valor merece ser revisto, nos termos do que prevê o §1º, inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade
da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o obrigado demonstrou
cumprimento parcial superveniente da obrigação ou
justa causa para o descumprimento
. (grifei)”.

Conforme a previsão legal acima transcrita,
é possível ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido.

Dito isso, entendo que a sentença merece reforma nesse ponto, visto que o valor arbitrado pelo juízo “
a quo”
em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia por descumprimento, a meu ver, mostra-se demasiadamente elevado. Assim, a fim de evitar enriquecimento sem causa e levando em consideração o objeto da demanda, reduzo a multa diária para R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser aplicada em caso de descumprimento da decisão.

Em sede de contestação, o Estado do Pará argumenta, ainda, sobre a impossibilidade de responsabilização e de aplicação de multa pessoal na figura do gestor público. Em relação a esse ponto, conforme expus na decisão colegiada que julgou o Agravo de Instrumento, o gestor público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação sob pena de afronta ao direito constitucional da ampla defesa.

O entendimento exposto acima é o que vem prevalecendo, de forma uníssona, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se pode verificar nas ementas a seguir reproduzidas:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 196.946SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 252013, DJe 1652013).’’.

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para

redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1.315.719SE, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2782013, DJe 1892013).

No mesmo sentido, tem-se também a decisão monocrática daquele Tribunal Superior, todas em trânsito em julgado: REsp 1.373.795/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell, Dje 19/03/2014; AREsp 184.459/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/06/2014; REsp 1.386.178/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/11/2013.

Assim, deve ser excluída a multa diária arbitrada em desfavor do Prefeito Municipal e do Governador do Estado, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará e o Município de Parauapebas.

Posto isso, em sede de REMESSA NECESSÁRIA confirmo a sentença, reformando-a apenas em relação à multa aplicada, no sentido de
afastar a imposição de multa cominatória em desfavor do Governador do Estado e do Prefeito Municipal e reduzir a multa diária para o patamar de R$1.000,00 (um mil reais), fixando como limite de incidência das astreintes o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, os demais termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 06/06/2020